Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-51.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES. ABSOLVIÃÃO IMPRÃPRIA. FIXAÃÃO DE MEDIDA DE SEGURANÃA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABÃVEL. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM ÃNICO PERITO OFICIAL. VALIDADE. AFASTAMENTO DO PRAZO DE 02 ANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Correta a sentenÃ§a de absolviÃ§Ã£o de imprÃ3pria do acusado, que impÃ ́s a ele medida de seguranÃ§a, baseada no laudo produzido no incidente de insanidade mental, que constatou a inimputabilidade ao tempo do cometimento do delito. 2. Na fixaÃ§Ã£o da medida de seguranÃ§a, o magistrado nÃ£o se vincula Ã gravidade do delito perpetrado, mas Ã periculosidade do agente, devendo observÃ¢ncia aos princÃpios da adequaÃ§Ã£o, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 3. Adequada a fixaÃ§Ã£o da medida de seguranÃ§a de internaÃ§Ã£o em hospital de custÃ3dia e tratamento psiquiÃ¡trico, diante da demonstraÃ§Ã£o da periculosidade do agente, de seu histÃ3rico de internaÃ§Ãμes hospitalares e dos depoimentos das testemunhas. 4. Mesmo quando o art. 159 do CÃ3digo de Processo Penal, com a redaÃ§Ã£o dada pela Lei 8.862/1994, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos, nÃ£o gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um Ãºnico perito oficial. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a SÃºmula 361 do STF nÃ£o se aplica aos peritos oficiais, reconhecendo a validade de o laudo ser assinado por apenas um perito oficial. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0000142-51.2016.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREVES (2ª VARA)
APELANTE: GERCIANE CARDOSO CHAVES
(Guilherme Israel Kochi Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABÍVEL. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM ÚNICO PERITO OFICIAL. VALIDADE. AFASTAMENTO DO PRAZO DE 02 ANO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença de absolvição de imprópria do acusado, que impôs a ele medida de segurança, baseada no laudo produzido no incidente de insanidade mental, que constatou a inimputabilidade ao tempo do cometimento do delito.
2. Na fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
3. Adequada a fixação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, diante da demonstração da periculosidade do agente, de seu histórico de internações hospitalares e dos depoimentos das testemunhas.
4. Mesmo quando o art. 159 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 8.862/1994, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Súmula 361 do STF não se aplica aos peritos oficiais, reconhecendo a validade de o laudo ser assinado por apenas um perito oficial.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM REJEITAR A PRELIMINAR CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR ROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GERCIANE CARDOSO CHAVES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que a absolveu da prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VI do CPP, mas aplicou-lhe medida de segurança consistente em internação em Hospital de Custódia pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia que ¿
na pretérita data de 07 de janeiro de 2016, por volta de 20h00min, no interior da residência localizada no Rio Maratauà, Comunidade São José, Zona Rural, Breves/PA, nesta cidade de Breves-PA, a denunciada
GERCIANE CARDOSO CHAVES,
utilizando-se de uma arma branca do tipo facão, ceifou brutalmente a vida de seu genitor
MANOEL DE SOUZA CHAVES
,
desferindo-lhe um golpe na região do tórax, conforme Laudo Pericial de fls. 22/23 dos autos
,.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado Gerciane Cardoso Chaves, imputando-lhe o delito descrito no art. 121,
Caput
, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, para absolve-la da prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VI do CPP, mas aplicando-lhe medida de segurança consistente em internação em Hospital de Custódia pelo prazo de 02 (dois) anos, perdurando a medida enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade reconhecida pela sentença de primeiro grau..

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa da acusada Gerciane Cardoso Chaves, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, acompanhada de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 73/78), a defesa requer:
(...)
1. O reconhecimento da nulidade do laudo, em virtude da atuação de apenas um perito;
2. Seja refeito o laudo, com a necessidade de ser especificado o tipo de tratamento a ser destinado a apelante, com a preferência a tratamentos extra-hospitalares, nos termos da que dispões a Lei 10.216/2001;
.3. Por fim, requer o afastamento do prazo mínimo de dois anos para a verificação da cessação da periculosidade, a fim de permitir que, a qualquer tempo, seja verificada a desnecessidade de internação da recorrente.

Em contrarrazões (fls. 81/84v), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Havendo preliminar a ser analisada, passo à análise desta nos seguintes termos:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO - ASSINADO POR APENAS UM PERITO

A defesa do recorrente suscita a nulidade do laudo, tendo em vista que este somente fora assinado por um perito.

Sem razão, conforme passo a analisar.

Extrai-se do caderno processual que o laudo de exame de insanidade mental foi realizado dentro das formalidades legais por um perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - Coordenadoria de Psiquiatria Forense, o qual foi assinado pelo médico psiquiátrico André Salame Seabra, não havendo qualquer indício de nulidade pelo fato de o mesmo ter sido assinado por apenas um perito oficial, como suscitou a defesa da recorrente.

Diz o art. 159 do Código de Processo Penal:
Art. 159. O exame de corpo de Delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Nesse ponto, entendo que não existe qualquer nulidade a ser sanada, tendo em vista que o laudo psiquiátrico foi assinado por perito oficial e, em conformidade como artigo ao norte mencionado.

Nas suas razões, o recorrente refere-se que, apesar da Lei nº 11.690/2008 ter retirado a obrigatoriedade de mais um perito, é certo que que tal Diploma não alterou o regramento relativo à perícia em exame de insanidade mental, pelo que entende que referida obrigatoriedade para a realização de exame de insanidade mental ainda está em vigor.

Entretanto, destaco que tal entendimento não encontra guarida em nossa jurisprudência pátria, haja vista que os laudos periciais, quando confeccionados por perito forense oficial, como no caso dos autos, podem ser produzidos e assinados por um único profissional, assim, patente a incoerência da tese sustentada, motivo porque a rejeito.

A defesa da recorrente alega ainda, que, apesar do art. 159 do Código de Processo pontuar que o laudo forense poderá ser assinado por apenas um perito, é possível a aplicação da Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe:
¿Súmula 361. No processo Penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão¿.

Assim, a própria Suprema Corte, ao julgar o habeas corpus nº 95595, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Eros Grau, julgado em 04/05/2010, fixou o entendimento de que o Enunciado nº 361 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não se aplica aos peritos oficiais, asseverando válido o laudo pericial assinado por apenas um perito oficial, como foi o caso dos autos, em que o laudo psiquiátrico foi assinado pelo médico psiquiátrico André Salame Seabra, do quadro do IML - Renato Chaves, Coordenaria de Psiquiatria Forense.

Por esses motivos, rejeito a preliminar suscitada pela defesa da recorrente.
1.
DA INSUFICIÊNCIA DO LAUDO QUANTO A MEDIDA A SER APLICADA.

O apelo tem como objeto a insurgência quanto à aplicação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico em face da absolvição sumária e imprópria diante da inimputabilidade da apelante, pois a defesa requer a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial.

O Laudo de Exame Psiquiátrico n. 10103/2016 (fls. 57/58) constatou que
¿
A pericianda apresenta sintomas delirante-alucinatórios há vários anos. não há associação dessa sintomatologia com uso de drogas ou outras patologias. Trata-se de Esquizofrenia Paranóide, F20.0. CID - 10. (...). Resulta do exame que o periciando padece de Doença Mental (Esquizofrenia Paranóide). Há nexo causal entre o crime psicopatologia da pericianda e o delito. (...) assim, do ponto de vista psiquiátrico-forense, GERCIANE CARDOSO CHAVES, era, ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender o caráter delituoso do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando assim, na condição de inimputável, amparado pelo ¿CAPUT¿ do CPB
¿.

Quanto à aplicação da medida de segurança mais adequada ao caso, conforme art. 96 do Código Penal, pontuo que caberá ao julgador, analisando a periculosidade do agente, aplicar a medida de segurança mais adequada, guardando-se proporcionalidade e razoabilidade com a gravidade do fato praticado, como foi o caso dos autos

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
1. Na fixação da medida de segurança, por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o crime ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ.
(...)
3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1169947, 20170110515610APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: 3137/3149).

No caso, o MM. magistrado fundamentou de forma percuciente a fixação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
(...)
Sendo cominado ao delito de homicídio punido com pena de reclusão, correta a imposição de medida de internação da acusada encontra supedâneo na natureza do fato cometido e na conduta perpetrada pela ré, associado ao seu grau de periculosidade. E, no caso, a determinação de internação se mostra necessária diante da periculosidade da acusada, a qual, inclusive, de acordo com o laudo médico, possui agressividade e descontrole como elementos importantes de seu quadro clínico, dados que podem ser socialmente comprometedores.

Assim, comprovada a inimputabilidade, deve a apelante ser isenta de pena, nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, por via de consequência, há que ser imposta, a medida de segurança prevista no art. 97, § 1º do Código Penal.

Em razão do injusto penal praticado pela ré - art. 121,
Caput
do Código Penal -, ser apenado com reclusão, correta a aplicação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 96, l, c/c art. 97, ambos do mesmo Diploma Legal.

Todavia, a jurisprudência dominante de nossos tribunais superiores orienta no sentido de não ser utilizada como parâmetro a reprimenda imposta no preceito secundário para a determinação da medida de segurança a ser aplicada, mas, sim, as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...).
1. A medida de segurança a ser aplicada não deve ser norteada tão somente em face do tipo de punição - reclusão ou detenção -,mas considerar as peculiaridades do caso concreto bem como as condições do agente, de forma a escolher medida de segurança que seja razoável e proporcional e atenda às necessidades do inimputável.
2. Em relação à duração máxima da medida de segurança, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o período máximo é o mesmo da pena máxima aplicada ao crime. No presente caso, o prazo máximo de cumprimento da medida de segurança deve ser estabelecido em 10 (dez) anos, pena máxima aplicada ao crime de roubo.
3. Dado provimento ao recurso.
(Acórdão 1237950, 00105031820178070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ªTurma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020)

Assim, a prática de delito cuja gravidade concreta é acentuada, já que se trata de homicídio consumado, em contexto no qual a vítima foi apunhalada de inopino, com um golpe de faca, que lhe causou as lesões corporais descritas no Auto de Exame Necropcial (fl. 22), conjugada com o seu histórico psiquiátrico, sugerem que a ora recorrente, acometida de doença mental (esquizofrenia Paranóide, F20.0. CID - 10), desponta de elevado grau de periculosidade.

Dessa forma, sua permanência em sociedade desponta de elevado grau de periculosidade, podendo representar ameaça e perigo concreto à comunidade em que está inserida.

Ressalte-se, ainda, que a testemunha Francisca Cardoso Chaves, genitora da apelante foi firme ao afirmar que a acusada apresentava, por diversas vezes, personalidade agressiva quando entrava em crise, ficando violente ao ponto de por diversas vezes agredi-la e ao seu marido, vítima neste processo.

Por fim, a comprovar a periculosidade do agente, há a informação de que a acusada não fazia uso regular dos seus medicamentos à época do crime, tendo, inclusive, sua mãe, colocava remédio no suco e nas refeições, mesmo fora do horário de a apelante tomar.

Por outro lado, entendo correta a decisão de primeiro grau que determinou a medida de segurança, o que, no caso, representa a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, no intuito de que a ré não mais represente um perigo à comunidade em que vive e seja assistido através de um acompanhamento mais próximo.

O Laudo de Exame Psiquiátrico n. 10103/2016 (fls. 57/58) constatou que a acusada apresenta sintomas delirante-alucinatórios há vários anos, tratando-se de Esquizofrenia Paranóide, padecendo de Doença Mental, havendo nexo causal entre o crime e o delito praticado pela recorrente Gercaine Cardoso Chaves à época dos fatos.

Entretanto, referida informação deve ser analisada dentro do contexto em que a acusada, desde o início do processo, está presa preventivamente, com a assistência do sistema prisional e, com maior razão, essa assistência deve ser mantida para que seu quadro não retroceda.

Portanto, considerando a periculosidade da agente, correto o magistrado de origem que fixou a medida de segurança de internação, pois necessária para a eficácia do tratamento e para a segurança de sua família, bem como para a comunidade em que vive.

A corroborar tal entendimento, vale transcrever a lição de Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. 7. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp.481/482
"Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico: diz a lei ser obrigatória a internação do inimputável que pratica fatos típicos e antijurídicos punidos com reclusão. Entretanto, esse preceito é nitidamente injusto, pois padroniza a aplicação da sanção penal e não resolve o drama de muitos doentes mentais que poderiam ter suas internações evitadas. Imagine-se o inimputável que cometa uma tentativa de homicídio, com lesões leves para a vítima. Se possuir família que o abrigue e ampare, fornecendo-lhe todo o suporte para a recuperação, por que interná-lo? Seria mais propícia a aplicação do tratamento ambulatorial. Melhor, nesse sentido, a Lei de Tóxicos, prevendo a internação somente quando o caso concreto o exigir. Na jurisprudência: STF: 'Em casos excepcionais, admite-se a substituição da internação por medida de tratamento ambulatorial quando a pena estabelecida para o tipo é a reclusão, notadamente quando manifesta a desnecessidade da internação.' (HC 85.401-RS, 2ª T., rel. Cezar Peluso, 04.12.2009, v.u.). STJ:
'Na fixação da medida de segurança -por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente -, cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 26 e 97 do CP)'
(REsp 1266225-PI, 6ª T., Sebastião Reis Júnior, 16.08.2012, v.u.)." Grifo nosso.

Vale registrar que, nos termos do artigo 97 do Código Penal, sendo o crime praticado pela ré apenada com reclusão, a regra é que se deve impor a medida de internação, ao passo que o tratamento ambulatorial é adstrito aos delitos apenados com detenção.

Ocorre, todavia, que a aplicação de medida de segurança diversa daquela prevista pelo Código Penal apenas pode ocorrer em casos excepcionais, em que se demonstre que o recorrente possui baixa periculosidade e que o tratamento ambulatorial se mostre suficiente.

No caso em comento, tenho que a imposição de medida de internação demonstra-se a mais adequada, conforme amplamente discorrido, bem como verifico que a recorrente não dispõe de acompanhamento familiar capaz de satisfatoriamente afastá-la das condutas delitivas. E nem tampouco demonstra vontade própria de se submeter, adequadamente, ao tratamento de que necessita.

Assim, pontuo que correta a sentença de primeiro grau ao aplicar medida de segurança de internação à recorrente Gerciane Cardoso Chaves, conforme previsto no art. 96, inciso I c/c o art. 97, § 1º, ambos do Código Penal
2.
DO AFASTAMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 02 ANOS PARA INTERNAÇÃO

Melhor sorte não assiste à Defesa em relação ao pedido de redução do prazo mínimo da medida imposta para um ano, pois a r. sentença apresentou razão idônea para justificar o prazo de 02 (dois) anos para a medida de segurança, ficando a mesma em seu patamar intermediário.

Conforme consignado no exame pericial psiquiátrico nº 10103/2016 (fls. 57/58), foi constatado que a recorrente apresenta sintomas delirante-alucinatórios há vários anos, não havendo associação dessa sintomatologia com uso de drogas ou outras patologias, tratando-se, na verdade, de Esquizofrenia Paranóide,

E, no caso ora em análise, o douto Magistrado de primeiro grau bem fundamentou a estipulação da medida de internação pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, considerando a gravidade do crime e periculosidade da acusada, que dadas às peculiaridades do caso, é recomendável que o réu receba tratamento no regime de internação pelo prazo mínimo de dois anos, quando a sua situação deverá ser reavaliada pelo Juízo das Execuções Penais, que decidirá sobre o prosseguimento do tratamento, desde logo determinando que a internação não deva ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Ante a gravidade dos fatos e da doença, é razoável e proporcional para o tratamento de saúde do réu a fixação de prazo mínimo de internação em três anos.
3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1169947, 20170110515610APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: 3137/3149).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, e no mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator